Tribunal: TJPA
Processo: 0098073-59.2015.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0098073-59.2015.8.14.0052

APELANTE: JOELSON DE SOUZA MARINHO, LEONARDO PANTOJA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO PREFACIAL DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA MORTE DO ACUSADO JOELSON DE SOUZA MARINHO. ACOLHIMENTO.

1. Verificada a morte do agente, conforme certidão de óbito acostada aos autos, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, conforme previsão contida no art. 107, inciso I, do CP.

TESE RECURSAL DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE LEONARDO PANTOJA DE SOUZA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA FASE INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. VERBETE SUMULAR EM PLENA VIGÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO STF E DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO NO STJ. PRECEDENTES VINCULANTES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS JUÍZES E TRIBUNAIS. SENTENÇA MANTIDA.

2. Conforme estabelece a Súmula 231 do STJ “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Ressalte-se que o enunciado sumular encontra-se em plena vigência após o reconhecimento da repercussão geral e reafirmação da jurisprudência a respeito do tema pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 597.270/RS (Tema 158), tendo o Superior Tribunal de Justiça consolidado a aplicação do entendimento sumulado no julgamento do REsp nº 1.117.068/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 190 e 191), tratando-se de precedentes vinculantes de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, de modo que não há que se falar em superação da jurisprudência, visto que consolidada nas Cortes de Superposição.

4. Portanto, fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão não poderá repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 30/10/2023 a 08/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR provimento parcial
ao recurso de apelação tão somente para declarar a extinção da punibilidade pela morte do acusado JOELSON DE SOUZA MARINHO, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida em relação ao apelante LEONARDO PANTOJA DE SOUZA, termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os autos de recurso de apelação

interposto por
JOELSON DE SOUZA MARINHO
e
LEONARDO PANTOJA DE SOUZA
, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Capim, que condenou os réus às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 30 de setembro de 2015, por volta de 19h30, a vítima ao sair da escola Maroja Neto foi abordada pelos denunciados, que mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram seu aparelho celular. A vítima acionou a polícia, que conseguiu prender os denunciados em flagrante, de posse da arma de fogo e do celular roubado. Na esfera policial os denunciados confessaram a autoria do crime e a vítima reconheceu Joelson como um dos assaltantes. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos no crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, encartado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (ID 6047557).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação da sentença condenatória em 19 de setembro de 2019 (IDs 6047575 - 6047578).

Em
razões recursais,
a defesa requereu, preliminarmente, a extinção da punibilidade do acusado JOELSON DE SOUZA MARINHO, em razão de seu falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do CP, e em relação ao réu LEONARDO PANTOJA DE SOUZA, a reforma da sentença para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em virtude da circunstância atenuante da confissão (ID 6047583).

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pela extinção da punibilidade em relação ao apelante JOELSON DE SOUZA MARINHO, em decorrência de seu falecimento, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por LEONARDO PANTOJA DE SOUZA, para manter inalterada a sentença por seus próprios fundamentos (IDs 6047586 e 6047587)

A
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e provimento parcial
do recurso apelatório, para declarar extinta a punibilidade em relação ao acusado JOELSON DE SOUZA MARINHO, com manutenção da sentença guerreada em seus demais termos (ID 6047588).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, conheço do recurso de apelação, que tem por objetivo a declaração da extinção da punibilidade do acusado JOELSON DE SOUZA MARINHO em razão de seu falecimento, com fulcro no art. 107, inciso I, do CP, e a reforma da sentença em relação ao apelante LEONARDO PANTOJA DE SOUZA, para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em virtude da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

No tocante à questão prefacial suscitada pela defesa, constato que o réu
JOELSON DE SOUZA MARINHO
faleceu na data de 17 de novembro de 2019, conforme comprovado pela certidão de óbito juntada aos autos (ID 6047585, pág. 2), impondo-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Neste espeque, acolho o pleito recursal para declarar extinta a punibilidade do acusado
JOELSON DE SOUZA MARINHO,
relativamente aos fatos imputados nos presentes autos, com supedâneo no art. 107, inciso I, do Código Penal.

Em sequência, à míngua de outras questões prefaciais ou prejudiciais arguidas ou conhecíveis de ofício, passo ao exame do mérito recursal.

De início, cabe pontuar que inexiste controvérsia quanto a aspectos relacionados à materialidade e autoria delitiva, cingindo-se a irresignação recursal apenas à reavaliação da dosimetria da pena do apelante
LEONARDO PANTOJA DE SOUZA
, especificamente na fixação de
quantum
abaixo do mínimo legal na fase intermediária em razão da existência da atenuante da confissão espontânea.

Alega-se, no ponto, que o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão, porém deixou de aplicar a redução correspondente na fase intermediária da dosimetria, em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o que fere os princípios da legalidade e individualização da pena.

Na espécie, embora o apelante vise afastar a aplicação da Súmula nº 231 do STJ, o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a citada súmula reflete o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral do tema e a aplicação do entendimento sumulado no julgamento do RE nº 597.270/RS (Tema 158), no qual foi fixada a tese de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STF,
RE 597270 RS
, Relator Ministro Cezar Peluso, Data de Julgamento: 26/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009).

Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.117.068/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 190 e 191), apreciou a questão e confirmou o entendimento do enunciado sumular ao assentar que
“a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula nº 231 desta Corte Superior”
(
REsp n. 1.117.068/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012).

Importante consignar que a incidência do verbete sumular permanece plenamente aplicável, conforme se extrai do posicionamento recente da Corte Especial ao consignar que
“fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”
, de modo que
“não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior”
(
AgRg no REsp n. 1.882.605/MS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Em acréscimo, consigne-se que a jurisprudência pátria tem sufragado entendimento de que
“a aplicação
do enunciado da Súmula/STJ 231 não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, pois veda a aplicação da atenuação apenas para compatibilização dos artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma incriminadora. Logo, o Juiz não pode ultrapassar os parâmetros fixados na lei, salvo nas hipóteses em que ela própria estabelece causas de aumento e de diminuição de pena, eventualmente consideradas apenas na terceira fase da dosimetria”
(TJDF,
Apelação Criminal nº 07162373520198070001
, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022).

Erigidas tais premissas, oportuno trazer à colação o trecho da sentença vergastada no capítulo dosimétrico em que o juiz analisou a segunda fase da dosimetria da pena, a seguir:

Causas Atenuantes e Agravantes:

Existem duas circunstâncias atenuantes previstas nos artigo 65, I e II, alínea d, do CP, sendo menoridade relativa e confissão espontânea.
No entanto, conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(ID 6047576 e ID 6047578, grifos nossos).

No caso, verifica-se que o juízo sentenciante não se afastou da diretriz jurisprudencial referenciada algures, pois embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, CP, consignou que, em razão do entendimento da Súmula 231/STJ, não seria possível aplicar a redução punitiva correspondente em virtude de a pena-base ter sido fixada no patamar mínimo de 4 (quatro) anos contido no preceito secundário do tipo penal (art. 157,
caput
, do CP).

De outro lado, inexiste no caso concreto fundamento idôneo que justifique a modificação do entendimento adotado na sentença recorrida, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada das Cortes de Superposição sobre o tema, sendo cediço que os enunciados de súmulas e as decisões em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos proferidas pelo STF e STJ possuem efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, sendo, portanto, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, conforme disposto no art. 927, incisos III e IV, do CPC.

Neste espeque, incabível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula nº 231/STJ, não assistindo razão ao pleito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU provimento parcial ao recurso de apelação tão somente para

declarar

a extinção da punibilidade do acusado JOELSON DE SOUZA MARINHO,
com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal,
mantendo os demais termos da sentença recorrida em relação ao apelante LEONARDO PANTOJA DE SOUZA
, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2023